Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717669-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÔMEGA CENTER RECORRIDA: ANA CÉLIA SOUZA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXPULSÃO DE MORADOR. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. CONDUTAS NOCIVAS. REITERAÇÃO. SANÇÕES PECUNIÁRIAS. ART.1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ASSEMBLEIA. QUORUM QUALIFICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em que pese a ausência de disposição legal ou estatutária acerca da expulsão do condômino pela prática de atos incompatíveis à convivência coletiva, tal possibilidade decorre da vedação ao abuso do direito e da garantia constitucional da função social da propriedade, sendo que o exercício irregular do direito à propriedade viola a sua função social. 2. Contudo, a aplicação da penalidade exige aprovação em assembleia condominial com quórum qualificado de três quartos, correspondente ao mesmo utilizado para fixação de multa mais gravosa ao condômino infrator, consoante artigo 1337, caput e parágrafo único, do Código Civil. 3. Não comprovada a decisão coletiva da maioria qualificada, fica obstada a expulsão do condômino. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.337, caput, e parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que a assembleia teria sido realizada para aplicar a multa primeiro, e somente após a determinação da referida penalidade, decidir pela expulsão da ora recorrida do condomínio; e c) artigo 1.353 do CC, porquanto entende que não há previsão de quórum qualificado para deliberar sobre a expulsão de condôminos. Defende que o quórum seria por maioria dos votos presentes. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais e processuais. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 1.337, caput, e parágrafo único, e 1.353, ambos do CC, uma vez que o ora recorrente deixou de rebater estes fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Ao contrário do disposto, a legislação pátria não exige a majoração de sanções para culminar pela expulsão de condômino (...). Verifica-se que mesmo para a aplicação de penalidades como a multa correspondente ao quíntuplo do valor do condomínio, o legislador pátrio exigiu quórum de três quartos dos condôminos restantes, consoante o caput do artigo 1.337 do Código Civil. Diante disso, sob as mesmas modalidades de interpretação jurídica conduzem à conclusão de que é necessária a observância do mesmo quórum qualificado para a exclusão de condômino em razão de comportamento antissocial, por se tratar de penalidade mais gravosa e que impõe a proibição de utilizar o imóvel” (ID 37398214). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, “não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (...). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/4/2022). No que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais e processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027